Tribunal: TJDFT
Processo: 0734118-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0734118-18.2025.8.07.0000 Impetrante : TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS Paciente : JOÃO REIS NETO Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O Após analisar os autos, de saída, é possível afirmar não ser caso de concessão de liminar. Isso porque a ordem de prisão preventiva do paciente JOÃO REIS NETO, denunciado, em 2020, pela prática do crime de tráfico de drogas, foi expedida em 19/2/2021. Ora, consta que o paciente foi citado por edital e que permaneceu foragido por quase 5 (cinco) anos. Ou seja, somente foi preso cautelarmente agora em agosto de 2025. Nesse quadro, não há dúvida de que a prisão preventiva, no caso concreto, revela-se necessária para garantia da aplicação da lei penal, dado o comportamento recalcitrante do paciente JOÃO REIS NETO de permanecer foragido – repita-se – por quase 5 (cinco) anos. Decidiu o STJ: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM A TRAFICÂNCIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. PACIENTE JÁ CONDENADO POR DELITOS PATRIMONIAIS. RÉU FORAGIDO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. (...) 6. A ausência do réu e sua citação por edital reforçam a necessidade de prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga e ocultação. (...) (HC n. 862.651/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024.) – sem destaque no original AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE E PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE PERMANECE FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. Nos presentes autos, verifica-se que o agravante não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão, permanecendo na condição de foragido desde 2020, o que, inclusive, ensejou sua citação por edital, elemento a demonstrar nítida intenção de se furtar à aplicação da lei penal, recomendando-se a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. O fato de o agravante permanecer foragido, impedindo a continuidade da persecução penal, demonstra a contemporaneidade dos fundamentos que justificaram a decretação da prisão. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) – sem destaque no original Para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, em se tratando de crime de ação múltipla, basta a simples posse da droga, não se fazendo necessária a presença de elemento subjetivo adicional. Os predicados subjetivos do paciente JOÃO não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Decidiu este TJDFT: HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura. 2. Nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal, o juiz poderá, inclusive de ofício, decretar a prisão preventiva a qualquer tempo, caso sobrevenham razões que a justifiquem. (...) 4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (tráfico interestadual de drogas, sob promessa de pagamento). 5. Sendo a pena cominada ao delito atribuído ao paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. 7. Condições pessoas favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 8. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 9. Ordem denegada. (Acórdão 1897062, 07281357220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO a liminar. I. Brasília / DF, 17 de agosto de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial